Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários sucumbenciais e aos substitutos SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO, SANDRA VIEIRA MARINS, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRO RODRIGUES e SANDRA REGINA CARVALHO (ID: 37232812). Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 37540153). Informou ainda que SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES e SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. As respectivas procurações foram acostadas no ID: 32945406. O Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 38203150). Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 37232812, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES e SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES e SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de SANDRA SUELY ALVES SANTANA DE ARAÚJO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Expeçam-se precatórios em favor de SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA VIEIRA MARINS, SANDRO RODRIGUES e SANDRA REGINA CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador